Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 27 DA TUJ E DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos, não merecendo prosperar, nesse contexto, a impugnação exposta em sede de contrarrazões.

2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente ao pagamento da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB à autora, durante o período de abril de 2017 até março de 2020.

3. Nas razões recursais, a parte autora/recorrente insurge-se contra a ausência de pagamento da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB aos servidores que laboram no campo de ações básicas da saúde no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul.

4. Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida em contrarrazões. O ajuizamento da demanda ocorreu em 23/07/2020, para fins de percepção de valores referentes ao período de abril de 2017 até março de 2020. Assim, a parte autora observou o prazo prescricional descrito no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 (cinco anos).

5. No caso em tela, a recorrente ocupa o cargo efetivo de Auxiliar de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e pretende a percepção da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB durante a sua lotação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, subordinada à Superintendência da Região de Saúde Sul (ID 22408041).

6. O conjunto probatório acostado ao feito, todavia, não permite concluir o exercício de atividades relacionadas a ações básicas de saúde durante o período vindicado. Ao contrário, o Despacho de ID 22408052 - Pág. 12, elaborado pelo Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Primária da Região Sul, na data de 28/07/2020, informa que a servidora não trabalhava diretamente com a atenção primária à saúde no período de labor no Núcleo de Vigilância Epidemiológica.

7. A lotação em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, haja vista o dever de observância do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992.

8. Segundo o §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: “Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.”.

9. Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde – APS.

10. Ademais, conforme a tese firmada na Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.

11. Desse modo, a hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte autora demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, mas o Distrito Federal deixa de efetuar o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB, sob o argumento de que tal gratificação é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.

12. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou no caso dos autos.

13. Ante a ausência de prova em contrário, prevalece no caso a presunção de veracidade do ato administrativo de ID 22408052 - Pág. 12, o qual apresenta a informação de que a parte demandante não laborou, durante o período vindicado, diretamente com ações de atenção básica à saúde.

14. Com efeito, não se constata o dever do Distrito Federal efetuar o pagamento da GAB àqueles servidores públicos que não laboram em atividades de atenção básica a saúde.

15. Nesse sentido: “[...] 3. A Gratificação de Incentivo das Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituídas pelas Leis Distritais n. 318/92 e 2.339/99, respectivamente, possuem natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Se o ato de remoção implica no não desempenho das atividades na forma descrita nos citados diplomas legais, não faz jus a servidora ao recebimento das aludidas vantagens. [...]” (TJDFT - Acórdão 1142854, 07160661820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

16. A Procuradoria de Pessoal (PROPES) da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012, consignou que o fato de o trabalho ser exercido em Unidade Mista de Saúde (isto é, aquela que atende tanto como centro de saúde quanto como hospital) não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva.

17. Resta evidente que, para fins de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB, mais importante que o local de lotação, é o exercício da atividade de atenção básica a saúde.

18. Portanto, irretocável a sentença vergastada.

19. Prejudicial de mérito, arguida em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

20. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o CPC).

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.